Tribunal: STF
Processo: AI 804630
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA A PEDIDO DA PARTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 


1. Controvérsia de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que ofensa à Magna Carta, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. 




2. Agravo regimental desprovido.